Tribunal: TJDFT
Processo: 0000135-35.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000135-35.2013.8.07.0018 RECORRENTE: SAO BRAZ ORGANIZAÇÃO HOSPITALAR SA RECORRIDO: CEB DISTRIBUIÇÃO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CEB. FATURAS EM ATRASO. COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. NÃO VERIFICADA. ALEGADA FALTA DE PRESSUPOSTO PARA CONSTITUIÇÃO E VALIDADE DO PROCESSO. NÃO OBSERVADO. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. INCIDÊNCIA RESOLUÇÃO 414 ANEEL. JUNTADA DE DOCUMENTOS. REALIZAÇÃO PERÍCIA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1.Hipótese em que se pretende desconstituir a sentença que julgou procedente o pedido monitório que objetivava o recebimento de valores referentes às parcelas em atraso de faturas de energia elétrica. 2. A fatura emitida pela concessionária de fornecimento de energia elétrica possui natureza de tarifa ou preço público, sujeitando-se a sua cobrança às disposições prescricionais do Diploma Material Civil. Inexistindo, contudo, disposição específica acerca desse prazo prescricional, deve ser aplicada a regra geral de 10 (dez) anos do artigo 205 do Código Civil, prazo esse extensível aos juros e demais encargos decorrentes, que integram o crédito principal. Precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça. 3. Não se verifica a alegada ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, quando a alegação de que o pleito não foi respaldado com documentação apta a comprovar o que se pretendia não tem pertinência, eis que se demonstrou o contrário. 4. Quanto ao índice de correção monetária, multa e juros de mora das faturas em atraso, aplica-se o que determina a respeito o art. 126, parágrafo 1o e 2o da Resolução Aneel 414. 5. Recurso conhecido. Preliminares afastadas. NEGADO PROVIMENTO. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 700 do Código de Processo Civil, argumentando que os documentos que lastreiam a demanda não preenchem os requisitos para a ação monitória, pois carecem de liquidez e certeza, o que demonstraria a inadequação da via processual eleita. Em adição, invoca dissenso jurisprudencial quanto à interpretação do artigo 205, § 5o, inciso I, do Código Civil, sustentando que a fatura de energia elétrica prescreve em 5 (cinco) anos. Para tanto, colaciona julgados do TJDFT para amparar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 700 do Código de Processo Civil, pois a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Sobre o tema, assim já se manifestou a Corte Superior: “O Tribunal de Justiça, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, mormente cópia de cheque e provas testemunhais, concluiu pela existência de documentos idôneos e aptos a demonstrar a existência da dívida e a fundamentar a ação monitória. A pretensão de revisar tal entendimento demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, consoante preconiza a Súmula 7/STJ.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1446696/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 19/12/2019) (g.n.). Em igual sentido, confira-se ainda o AgInt no AREsp 1443857/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 14/2/2020. Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque “Quanto à suposta divergência, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a divergência que enseja a interposição do recurso especial ao STJ é aquela verificada entre julgados de Tribunais diversos. Caso contrário, esbarra-se no óbice da Súmula n. 13 desta Corte, in verbis: "a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja Recurso Especial".” (AgInt no REsp 1635570/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 24/4/2020)(g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009